Tribunal: TJMT
Processo: 1001816-30.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1001816-30.2019.811.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrido: ANACLETO TEODORO DE CASTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo (id. 80670955) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 68496474):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NÃO OPORTUNIZADA – INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA NO APARELHO MEDIDOR OU DE PROVA DE FLAGRANTE IRREGULARIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. O CDC garante ao consumidor a “transparência e harmonia das relações de consumo” (art. 4o, caput), assegurando como direito básico o acesso a “informações adequadas e claras” (art. 6o, III) e a garantia de “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor” (art. 6o, VIII). 2. É lícita a recuperação de consumo anterior, porém, o procedimento deve observar rigorosamente as normas estipuladas para cada caso, e sempre deve ser assegurado ao consumidor o devido conhecimento e participação na atividade, garantindo o respeito ao dever de transparência, informação e de contraditório e ampla defesa. 3. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral “in reipsa” e, ainda que não fosse o caso, a cobrança indevida, ao lado da ameaça de interrupção de energia elétrica, são aspectos suficientes a configuração do dano moral indenizável. 4. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado de acordo com as circunstâncias do caso, mirando o escopo da compensação material da dor moral sofrida, bem como o da eficácia pedagógica/preventiva, embora sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6o, VI e VII, do CDC; e do art. 5o, V e X, da CRFB. 5. Sobre a indenização à título de danos morais, decorrente de ato ilícito de natureza jurídica contratual, incidem correção monetária e juros moratórios de 1% a.m., a partir do arbitramento e da citação, respectivamente. Inteligência dos arts. 405 e 406 do CC, do art. 219 do CPC, da Súmula no 362/STJ, e de precedente do STJ. 6.De acordo com o teor da Súmula n.o 326 do STJ, “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”. 7. Recurso desprovido. (RAC n° 1001816-30.2019.811.0041, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 24/11/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram acolhidos parcialmente com a seguinte ementa (id. 77649985):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – MAJORAÇÃO RECURSAL DEVIDA – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. “É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta pelo advogado da parte recorrida” (STF - 1a Turma - AI 864689 AgR/MS e ARE 951257 AgR/RJ, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 27/09/2016). 2. Detectado erro material na redação do dispositivo do acórdão, faz-se necessário o acolhimento dos embargos declaratórios para corrigir o vício e retificar a decisão e, se for o caso, atribuí-los efeitos infringentes”.
A recorrente alega violação ao art. 188, I do CC; art. 129 da Res. n° 414/10-ANEEL; bem como contrariedade ao entendimento exarado no julgamento do REsp 1412433/RS, ao argumento de má valoração da prova dos autos, haja vista ser incontroverso que: (i) seguiu estritamente os procedimentos da legislação setorial aplicável; (ii) a irregularidade constatada na unidade consumidora da recorrida foi confirmada por laudo técnico e (iii) foi oportunizado ao recorrido o direito de defesa administrativamente, tendo sido igualmente notificado de todos os procedimentos.
Pedido de efeito suspensivo teve a análise postergada para após o contraditório, conforme decisão no id. 81139980.
Recurso tempestivo (id. 80874466). Devidamente preparado (id. 8090297). Intimado, o recorrido deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões (id. 86182451).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Ofensa à Resolução – via inadequada.
Especificamente quanto à alegada ofensa ao art. 129 da Resolução n° 414/2010 ANEEL, registre-se apenas que via do recurso especial não se mostra adequada para tanto, já que a alegado ato normativo não esta abarcado no conceito de lei federal a que alude o art. 105, III, “a” da CF/88. Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMANDA COMPLEMENTAR. INVIABILIDADE DE INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E NO CONTRATO FIRMADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. O RECURSO ESPECIAL NÃO CONSTITUI VIA ADEQUADA PARA A ANÁLISE DE EVENTUAL OFENSA A RESOLUÇÕES. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. Ressalta-se, ademais, que o Tribunal de origem amparou sua decisão na Resolução 414 da ANEEL e, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão lei federal, constante da alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal (AgInt no REsp. 1.613.115/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 17.6.2020). 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1244288/MS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 16/11/2020, DJe 19/11/2020)” (grifei).
“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. METALÚRGICA. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. LICENÇA OU REGISTRO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO CALCADA EM DISPOSIÇÕES CONSTANTES DA RESOLUÇÃO CONAMA 237/1997. INVIABILIDADE DE EXAME E INTERPRETAÇÃO NA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO DO IBAMA DESPROVIDO. 1. Conforme orientação deste Superior Tribunal de Justiça, descabe, nesta seara do Recurso Especial, exame e interpretação de disposições contidas em normas de caráter infralegal, tais como as Resoluções, dado que sua natureza não condiz com o conceito de Lei Federal a que se refere o art. 105 da CF/1988.
2. Da leitura da fundamentação do acórdão recorrido, nota-se que serviram de base para a formação da convicção da Corte de origem as disposições constantes da Resolução CONAMA 237/1997, referentes a prazos e exigências para adequação das atividades de metalurgia e adoção de providências para o licenciamento conforme o advento do Decreto 3.179/1999. 3. Agravo Interno do IBAMA desprovido. (AgInt no REsp 1613115/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 08/06/2020, DJe 17/06/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS PARA O MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. RESOLUÇÃO DE AGÊNCIA REGULADORA. NORMA QUE ESCAPA AO CONCEITO DE LEI FEDERAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ não considera suficiente, para fins de prequestionamento, que a matéria tenha sido suscitada pelas partes ou apenas citada no acórdão, mas sim que a respeito tenha havido efetivo debate no acórdão recorrido. 2. Suposta ofensa a resolução não enseja a abertura da via especial, pois essa espécie normativa não está abrangida no conceito de "lei federal." 3. Inadmissível o recurso especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial mas não indica quais dispositivos o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente de outros tribunais. Hipótese da Súmula 284/STF. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1595641/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 03/09/2020)” (grifei).
Assim, fica obstada a possibilidade de seguimento do recurso nesse ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Afere-se que o presente recurso almeja o reconhecimento da ilegalidade da condenação que lhe fora imposta, em razão da má valoração da prova, almejando o reconhecimento da legalidade dos débitos cobrados do recorrido, a luz do conteúdo probatório constante dos autos.
Verifica-se que o acórdão deste Sodalício, ao decidir a questão concluiu pela ausência de comprovação de irregularidade no medidor provocada pelo recorrido; falha na prestação do serviço e, via de consequência, pela responsabilidade da recorrente. Confira-se:
“(...) não se pode exigir do consumidor que esteja presente e acompanhe todos os passos do procedimento instaurado à apuração de eventual irregularidade constatada no medidor de consumo instalado em sua residência, contudo, o usuário deve ser previamente cientificado de todas as diligências e procedimentos que serão adotados pela Concessionária de energia elétrica, para que lhe seja possível exercer, se quiser, o contraditório e os recursos da ampla defesa; a participação pessoal em todos as etapas do procedimento é faculdade do usuário, porém, a prévia cientificação do consumidor é obrigação indeclinável da Concessionária.
No caso, porém, sequer foi possível ter acesso ao Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) outrora suscitado pela requerida, quanto mais ao instrumento utilizado para cientificar a consumidora acerca do procedimento realizado. Ora, se não há comprovação da realização da confecção do TOI, que identificou a avaria, como poderia a ré/Energisa comprovar os demais procedimentos que a ele antecedem ou dele são decorrentes?
[...]
Há décadas a jurisprudência nacional reedita o entendimento de que a cobrança de faturas eventuais apuradas unilateralmente pela Concessionária de serviço público é ilegal, mas, mesmo assim, indiferente aos pronunciamentos jurisdicionais, a CEMAT (e, agora, a ENERGISA) continuou ano após ano a emitir as “faturas eventuais” com base em análises unilaterais, sem qualquer participação do consumidor, chegando regularmente ao poder judiciário inúmeras ações declaratórias/indenizatórias em decorrência dessas cobranças.
Sobre o tema, o STJ já se manifestou no sentido de que “não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária” (STJ – 2a Turma - AgInt no AREsp 999346/PE – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julg. em 25/04/2017 - DJe 03/05/2017).
[...]
Havendo constatação de irregularidades, a ENERGISA deve cobrar o consumidor a respectiva diferença, mas desde que adote o procedimento adequado, demonstrando de forma clara e acessível a metodologia utilizada para o cálculo da recuperação do consumo, obviamente com a participação do consumidor na formação e apuração do valor e desde que seja previamente cientificado de todo o procedimento.
Frente à ausência de prova de regularidade do procedimento que gerou as faturas questionadas, compete, então, o reconhecimento da invalidade da recuperação de consumo objeto da lide e de inexistência do débito, como também da falha na prestação do serviço, e, ainda, sopesada as circunstâncias do caso, o dever de indenizar.”. (grifei).
Portanto, a alegada violação ao art. 188, I do Código Civil demonstra o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de inexistência de ato ilícito, ante o exercício regular do direito da concessionária e que a decisão colegiada seria contrária à prova carreada aos autos; ao passo que o acórdão retrata de forma segura o contrário disso.
Rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso em seara fático-probatória dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DO CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. I - Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que as provas colacionadas não foram suficientes a comprovar a ocorrência da validade da medição. Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial. Enunciado n. 7 da Súmula do STJ. II - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1012467/SE, Rel. Min.FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 15/08/2017, DJe 21/08/2017)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ATO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA No 7 DO STJ. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Derruir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo no sentido de que não restou comprovado o exercício regular de direito e de que houve a efetiva comprovação do ato ilícito, demandaria revolvimento de fatos e provas o que é vedado ante o enunciado da Súmula 7 do STJ. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1505352/PI, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Do pedido de efeito suspensivo
No que atine ao pedido de efeito suspensivo, estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, primeiramente, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes simultaneamente: (i) a probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise do feito, verificou-se que a parte recorrente não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores para tanto, uma vez que não apontou qual seria o perigo da demora no caso concreto, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado. Tanto assim, que na decisão de id. 81139980 relegou-se a análise para após o contraditório.
Com efeito, agora, diante da negativa de seguimento ao recurso especial pelos fundamentos acima, fica reforçado o indeferimento da pretensão.
Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida excepcional, que pressupõe a demonstração da existência concomitante do “fummus boni iuris” e do “periculum in mora”. Esses pressupostos devem ser avaliados com os olhos voltados para o recurso especial, de modo que a fumaça do bom direito se concretiza na viabilidade do próprio recurso e plausibilidade do direito invocado, enquanto o perigo da demora se refere ao risco que deve se revelar concreto e real.
A excepcionalidade da medida se acentua ainda mais diante da negativa de seguimento, conforme destaca a jurisprudência uníssona desta Corte Superior:
“A atribuição de efeito suspensivo aos recursos extraordinários reveste-se de caráter excepcional, justificando-se apenas diante da presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC/15, arts. 300, 995 e 1.029, § 5o, I)” (AgInt no TP 1.477/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018).
“A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de não ser cabível a concessão de efeito suspensivo a recurso especial não admitido na origem, o que se tolera, excepcionalmente, quando se cuida de decisão teratológica ou em evidente confronto com a jurisprudência desta Corte, o que não é o caso dos autos” (AgRg na MC n. 14.616/SP e AgInt no TP 1.479/RJ).
Ante o exposto, com estas considerações:
a) indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
b) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
c) defiro o pedido de id. 81361977. Atente-se a Secretaria para que as intimações da recorrente, doravante, sejam dirigidas exclusivamente à pessoa do Dr. DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA – OAB/MT 13.245-A.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça